Tribunal: TJMT
Processo: 1035913-71.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035913-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 009.879.181-84 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO - PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - NECESSIDADE DE DECOTE DO ANO DE 2017 – PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO 2018 A 2020 - SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE ULTRA PETITA E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial.

2. Não tendo havido pedido de condenação ao pagamento de férias e terço constitucional referente ao ano de 2017, mas somente ao período de 2018 a 2020, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial quanto à condenação ao pagamento de pagamento de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos meses trabalhados nos anos de 2017 a 2020, a contar de 09.11.2017.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Município de Várzea Grande
, em face da sentença, pela qual foi dada a procedência à pretensão inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de “
e férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos meses trabalhados nos anos de 2017 a 2020, a contar de 09.11.2017
” (sic – id. 174874763).

O recorrente sustenta que a sentença é ultra petita, porque condenou o Município em quantidade superior ao demandado. Ao final, pugna para “
que seja anulada a sentença ultra petita. E na remota possibilidade de não ser acatado o mérito que seja reformado da r. sentença para julga improcedente a condenação do Município e possa contar o que foi pedido na inicial, ou seja, a partir de 2018
” (sic – id. 174874764).

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023